Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722543-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER TRAILER INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRETINHAS E ENGATES LTDA AGRAVADO: FABIANO CLEBER VALADAO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial e determinou a intimação da agravante para pagar o débito, sob pena de penhora. A agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, haja vista que não houve a juntada da carta precatória devidamente cumprida aos autos de origem. Defende a sua ilegitimidade passiva, bem como que a decisão agravada não poderia ter reconhecido a sucessão empresarial sem a necessária instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que inexistiu a suposta sucessão, que não pode ser presumida a partir do vínculo de parentesco entre seu sócio e os da empresa devedora. Assevera que a decisão não observou os critérios do art. 50, do CC. Acresce que devem ser observados a ampla defesa e o contraditório, oportunizando-se a produção de provas. Afirma haver urgência em se determinar o sobrestamento do feito de origem, ante o risco de ter seus bens penhorados. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para suspender o feito em primeiro grau, bem como a antecipação da tutela recursal para impedir a constrição de seus bens e determinar a sua imediata exclusão do polo passivo, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal pretendidas, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal, relativamente à possibilidade de penhora de bens da agravante. Em juízo perfunctório, a análise da efetiva ocorrência da sucessão empresarial deve ocorrer por decisão interlocutória após a citação da pessoa jurídica afetada e a oportunidade de se manifestar e produzir provas, consoante os arts. 135 e 136, ambos do CPC. Porém, a respeitável decisão recorrida parece ter avançado sobre o mérito da alegada sucessão, sem a anterior citação da agravante, na forma ditada pelos dispositivos citados. Por outro lado, foi expedida carta precatória não apenas para a intimação para pagar, mas para a penhora de bens da agravante, o que evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Entretanto, não se justifica a suspensão completa da tramitação do processo de origem, haja vista que, não sendo a agravante parte no feito – ao menos até a regular análise sobre a suposta sucessão empresarial –, nada obsta a que o agravado promova medidas voltadas a atingir o patrimônio da parte executada. No mais, a exclusão da agravante do polo passivo do cumprimento de sentença, pelo eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, deve aguardar o julgamento final do recurso, até porque a simples instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é suficiente para que tal informação seja tornada pública, consoante o art. 134, § 1o, do CPC. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para suspender a prática de atos constritivos em desfavor da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator